Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020487-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREA NUNES DE MATOS - CPF: 627.392.041-91 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME - CNPJ: 08.037.155/0001-04 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação indenizatória por danos morais – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DE JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA - dano moral – configurado – sentença mantida – recurso DESprovido.

Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à
ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação,
o que não é caso dos autos,
posto que a discussão se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.

Não há dúvida que a não entrega de diploma logo após a formatura, ou mesmo em tempo razoável gera frustração da legítima expectativa do estudante, consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA

e CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA-ME

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º

1020487-96.2022.8.11.0041 – ação indenizatória por danos morais – proposta por ANDREA NUNES DE MATOS – julgou parcialmente procedente referida ação, retificou a decisão que determinou a entrega do Diploma e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. Condenou as requeridas remanescentes (Faculdade AUM e FAUC) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, em suas razões as Apelantes alegam - incompetência absoluta do juízo estadual cível para conhecer matéria de interesse da união sobre atraso na expedição de diploma.

Alega que o juízo deixou de analisar que a demora para expedição do diploma se deu em virtude a COVID-19, inclusive, com a necessidade de troca da certificadora para adequação as determinações do MEC, acabou por ser totalmente omisso quanto a preliminar de defesa das Recorrentes SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME e CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME.

Requer o reconhecimento e a declaração de incompetência da justiça estadual para conhecer, processar e julgar o presente feito, consequentemente a extinção sem resolução de mérito.

No mérito, defende a inexistência do dano moral, ausência de comprovação de solicitação do diploma.

Assim pretende que seja provido o presente Apelo para que seja reformada a sentença de piso no que tange ao Dano moral, tornando-a totalmente improcedente diante da comprovação de inexistência de qualquer prejuízo a Recorrida ou afetamento a sua saúde por conta do caso dos autos.

Ainda, que o atraso para expedição do diploma se deu em decorrência de fato fortuito ou força maior – pandemia do coronavirus.

Requer, a reforma da sentença e consequentemente a improcedência do pedido de dano moral, em decorrência da causa excludente de responsabilidade e pelo fato de força maior ocasionado pela COVID-19.

Não sendo este o entendimento, que seja minorada a condenação ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) posto que o atraso se deu em razão da pandemia, bem como bem como, necessidade de adequação aos pedidos do MEC após pedido de resolução do contrato da antiga certificadora que alegou prejuízos com a Pandemia.

Seja reconhecida e declarada a incompetência da Justiça Estadual para conhecer, processar e julgar o presente feito, e por consequência seja extinto sem julgamento de mérito.

No mérito, seja provido o presente Apelo, com a consequente reforma da sentença para no que tange ao Dano moral, diante da comprovação de inexistência de qualquer prejuízo a Recorrida ou afetamento a sua saúde.

Não sendo este o entendimento, seja reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral, em decorrência da sua causa excludente de responsabilidade e pelo fato de força maior ocasionado pelo COVID-19

Em não se o entendimento pela improcedência, que seja reduzida a condenação a título de dano moral, para R$ 1.000,00 (mil reais), posto que o atraso se deu em decorrência da Pandemia, bem como, necessidade de adequação aos pedidos do MEC após pedido de resolução do contrato da antiga certificadora que alegou prejuízos com a Pandemia.

A condenação da Recorrida quanto as custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.º 169667088)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA

e CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA-ME

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º

1020487-96.2022.8.11.0041 – ação indenizatória por danos morais – proposta por ANDREA NUNES DE MATOS – julgou parcialmente procedente referida ação, retificou a decisão que determinou a entrega do Diploma e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. Condenou as requeridas remanescentes (Faculdade AUM e FAUC) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente quanto a Preliminar de Incompetência, referido tema já foi objeto de análise quando do julgamento do
RAI.N.º 1013314-47.2022.8.11.0000, vejamos:

“Sustenta
que o pedido está voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Que não estão sendo discutidas questões privadas, tais como adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a lide.

Pois bem.

A Súmula 570-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.

Mister destacar que não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à
ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação
.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO

SUPERIOR
. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO

SUPERIOR
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA
LEI DE DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art.
535
do
CPC
suscitada pela parte recorrente.

2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do
diploma
após a conclusão de curso de
ensino
a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da
instituição
de
ensino

superior
pelo Ministério da Educação.

3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam:
(a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal.
Precedentes.

4. Essa conclusão também se aplica aos casos de
ensino
à distância, em que não é possível a
expedição
de
diploma
ao estudante em face da ausência de credenciamento da
instituição
junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts.
9º
e
80
,
§ 1º
, ambos da
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto.

5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto
5.622
, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior
do referido órgão ministerial.

6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da
instituição
de
ensino

superior
pelo Ministério da Educação como condição de
expedição
de
diploma
aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do
RE 698440
AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012.

7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte
particular
para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/08. (
REsp 1344771/PR
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013)

Assim, considerando que não há qualquer alegação relacionada ao credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC, não há que se falar em incompetência da justiça Estadual”

Assim, mantenho posicionamento e,
rejeito referida preliminar
, posto que a discussão se refere a demora na expedição do diploma e não no que refere a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.

No mérito.

Pretende a improcedência do dano moral, seja pela
comprovação de inexistência de qualquer prejuízo a Recorrida ou afetamento a sua saúde, ou alternativamente, em decorrência da sua causa excludente de responsabilidade e pelo fato de força maior ocasionado pelo COVID-19.

A autora/apelada, alega que, graduou em 07/07/2020, com colação de grau em 04/08/2020 – curso de psicologia, no entanto que até a propositura da ação a Apelante não havia entregado o Diploma de Graduação em Psicologia.

Que mesmo após ter sido provocada por diversas vezes, em sua sede ou, ainda, por telefonou, a Requerida, preferiu permanecer inerte, absolutamente indiferente e se limitando a repetir para que a consumidora aguardasse, porém, isso já soma quase dois anos.

Pois bem, em que pese a Apelada não trazer nenhum documento formal de solicitação, alegando apenas que requereu na sede e via telefone, a Apelante por sua vez não demonstrou que a expedição do referido documento, exigia um pedido formal junto a Secretaria/Administração

da faculdade, ônus que lhe cabia, e do não se desincumbiu (art. 373,II, CPC).

Assim, como bem destacado pelo juízo “a quo” em sua decisão:

“Dessa forma, não há dúvidas de que o Diploma fora devidamente expedido pelas requeridas Centro Educacional AUM Ltda. e Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda (FAUC), e recebido pela autora em junho/2022, isto é, com quase dois anos de atraso (22 meses). Destaca-se que o diploma, na verdade, representa o certificado de habilitação para o exercício de determinada profissão.
O atraso na sua concessão, que no particular dos autos foi de quase dois anos, revela frustração ante o impedimento de exercer qualquer atividade para a qual encontra-se capacitado. Essa frustração, por si só, justifica a indenização por danos morais pretendidas.

Ressalte-se que a demora supostamente decorrente da validação do diploma não se presta a afastar a responsabilidade da prestadora de serviços, uma vez que representa situação inerente ao próprio risco proveito da atividade econômica, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao estudante
.
As requeridas asseveram que o atraso se deu em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus. Embora possa caracterizar evento imprevisível, capaz de impactar no cumprimento das obrigações, de per si, não abona o atraso de mais de 22 meses na liberação do diploma, sobretudo quando a Universidade requerida esclarece que, o cancelamento do contrato firmado com a instituição contratada pela demandada para efetivação do registo da certificação, Universidade Tuiuti, rescindiu o contrato em necessidade de atendimento de requisitos do MEC. Após a rescisão, diz que ‘providenciou outro contrato com a UCB – Universidade Católica de Brasília, que passou a registrar todos os diplomas, inclusive registrou o diploma da Requerente’. (id. 94566055)”

Portanto não há que falar em ausência de prejuízo.

Não verifico nenhuma justificativa plausível pela demora, a alegação de que a pandemia seria uma das causas, não restou comprovada, até porque as instituições de ensino continuaram funcionando com atendimento online.

Não há dúvida que a não entrega de diploma logo após a formatura, ou mesmo em tempo razoável gera frustração da legítima expectativa do estudante, consumidor.

O excesso de prazo fere a boa-fé objetiva e o princípio da confiança, sendo evidente que os fatos narrados ultrapassam a barreira do mero aborrecimento.

Em se tratando de dano moral, sua configuração está ínsita na próprio ofensa, de forma que, restando provado o fato, provado está do dano moral, devendo o valor indenizatório se fixado de forma equilibrada, considerando a posição social dos requerentes e a situação econômica dos réus.

Assim, que reputo que o valor fixado em sentença se mostra proporcional, devendo ser mantido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo “a quo”.

Majora para 15% os honorários fixados em primeiro grau – art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023